Tribunal: TJPA
Processo: 0000218-39.2007.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000218-39.2007.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: R NOVAIS & LEAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0000218-39.2007.8.14.0124

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: R NOVAIS & LEAL LTDA - ME

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO PRESTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por Estado do Pará, no id. 8101973, contra a r. Sentença prolatada em id. 8101970, pela MMª. Juíza de Direito da Comarca de São Domingos do Araguaia, Exma. Sra. Dra. Andrea Aparecida de Almeida Lopes que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida pelo Estado do Pará em desfavor do apelado (Processo nº 0000218-39.2007.8.14.0124), julgou extinto o presente feito executivo relativo à CDA 2004570001156-0, conforme sentença proferida nos seguintes termos, in verbis:

“Decido.

O processo de execução fiscal visa satisfazer crédito consistente em quantia líquida, certa e exigível. E, da feita que essa obrigação é desconstituída ante a ausência de causa jurídica válida para a certidão de dívida ativa, conforme se vê na Decisão dos autos da AÇÃO ANULATÓRIA TRIBUTÁRIA nº 0800017-57.2020.8.14.0124, a demanda deixa de atingir com proficiência seu escopo. Sendo assim, o feito deve ser extinto, de acordo com o que dispõe o art.924, inc. III do CPC: Extingue-se a execução: (...); III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; (...) ISTO POSTO, nos termos do citado art. 924, inc. III do CPC, julgo extinta a presente execução relativa à CDA 2004570001156-0. Por força do disposto nos artigos 82, § 2º e 85, § 3º, I, todos do Código de Processo Civil, condeno o Exequente ao pagamento dos honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% do valor atualizado da causa, observado os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do mesmo artigo de Lei aqui citado. Da quitação das custas, todavia, consoante art. 40, I da Lei Estadual 8.328/15, é ISENTO O ESTADO, somente não o sendo quando houver de reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto no parágrafo único, da art. 40, da mencionada Lei, o que não se viu. Verifica-se que o valor bloqueado através do sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) junto ao Banco do Brasil, foi transferido e vinculado à subconta descrita no id Num. 18412545 - Pág. 3 dos autos, de modo que, considerando que AÇÃO ANULATÓRIA TRIBUTÁRIA nº 0800017- 57.2020.8.14.0124 foi julgada procedente, DETERMINO o desbloqueio dos valores penhorados em nome do executado, ante a extinção da CDA que originou esse feito, EXPEÇA-SE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES ENCONTRADOS. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (Id nº 8101972), pugnando pela reforma parcial da sentença, com o fim de redução dos honorários sucumbenciais, que foram fixados em 20% pelo Juízo de 1º grau.

O apelado apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 8101976, requerendo o desprovimento do recurso interposto pelo Estado do Pará, para que seja confirmada a sentença de primeiro grau em sua totalidade.

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir nos presentes autos. (Id. 9053848).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que fixou honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Estadual fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A insurgência do apelante é contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Ocorre que a condenação em honorários advocatícios é fruto do princípio da causalidade e decorrência lógica da aplicação do disposto no art. 85, “caput” e § 1º, c/c 90, “caput”, do CPC, que prescrevem que se condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos, inclusive, na execução, tendo sido resistida ou não.

Compulsando os autos, verifico que o valor da causa é de
R$2.227,64
(dois mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos). Desse modo, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como que a prestação dos serviços advocatícios do patrono da parte executada foi adequada e eficaz, entendo que o montante arbitrado a título de honorários pelo sentenciante não se mostra excessivo.

Nesse sentido:

VOTO Nº 35416 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Fraude bancária. Contratação não reconhecida de empréstimos consignados. Assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais expressamente questionadas pelo autor. Autenticidade não provada pelo réu, ônus que lhe cabia (art. 429, II, do NCPC). Contratos inexistentes. Créditos decorrentes dos negócios inexigíveis. Repetição em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Cabimento. Má-fé evidente do representante do banco réu que fraudou os contratos. Dano moral. Ocorrência. Autor vítima de fraude e atingido em sua subsistência digna, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento. Quantum reparatório fixado em R$ 2.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade.
Honorários advocatícios de sucumbência. Redução. Impossibilidade. Verba fixada em valor razoável e proporcional
. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10016091020208260128 SP 1001609-10.2020.8.26.0128, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 16/02/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Isto posto, entendo que o percentual fixado a título de honorários, 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, é justo e proporcional, devendo, portanto, ser mantido integralmente o julgado impugnado.

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 14/09/2022